Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001405-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Sandra Jane Scotti, em favor de Luciano da Neves Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/1/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal culposa, injúria, resistência e desobediência, em contexto de violência doméstica, sendo a medida convertida em prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo inidôneos os fundamentos invocados. Verbera, ainda, que a custódia cautelar seria desproporcional em face de eventual pena.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator